Tribunal: TJDFT
Processo: 0742779-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO EXTRAVIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano material e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de ressarcimento cumulada com danos morais. Narrou que em junho de 2023 realizou a venda de um sapato no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) na plataforma de internet da primeira requerida. Entretanto, pontuou que o produto foi extraviado. Ressaltou que no dia 20/06/2023 estranhou a demora na entrega do produto, efetuando uma reclamação no site “reclame aqui”. Em resposta, lhe foi confirmado que a compra havia sido extraviada. Diante da situação, em contato com a primeira requerida, obteve a informação de que não seria ressarcida por que não tinha contratado o “serviço contra extravio”. Asseverou que elaborou nova reclamação, sem obtenção de êxito.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54300584 e ID 54300589). Foram ofertadas contrarrazões (IDs 54300594 e 54300595).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento da indenização por danos morais ante o desvio produtivo do tempo da consumidora para resolver a questão.

6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que foram impostos obstáculos que dificultaram o exercício de seu direito, dando ensejo à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Ressaltou que perdeu seu tempo que poderia ser utilizado de outra forma, mas foi desperdiçado para resolver questões causadas pelo abuso das requeridas, que descumpriram seus deveres, ensejando a obrigação de indenizar em virtude do ato ilícito praticado. Pontuou que a condenação por danos morais é necessária, até pelo caráter pedagógico da medida, para que sejam inibidas outras condutas desta natureza. Asseverou que a frustração causada na autora foge do razoável, ante o produto extraviado e o desgaste para resolução do problema. Afirmou que, com base no princípio da boa-fé objetiva, o vício na cadeia de consumo não pode ser suportado pela consumidora, que não lhe deu causa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento.

7. Nem todo defeito na prestação de serviços enseja o arbitramento de danos extrapatrimoniais. O dano moral deve estar consubstanciado em uma razão efetiva que tenha causado dissabor, desgaste e tenha atingido a imagem, a honra e a intimidade do consumidor. Na espécie, não restou demonstrado que a autora, ora recorrente, tenha sofrido abalo na sua dignidade que tenha sido capaz de atingir sua personalidade. Ademais, tratou-se da venda de um produto, cuja entrega ao comprador foi frustrada, sendo que o objeto alienado não é item de primeira necessidade. Embora tenha havido defeito na prestação do serviço, este caracterizou-se como um dissabor do cotidiano a que todas as pessoas estão sujeitas ante as relações sociais existentes. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica à espécie, até por que não restou demonstrado qualquer prejuízo de alta relevância nas atividades cotidianas da recorrente e nem privação de algum item essencial. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do ar.t 46 da Lei 9.099/95.